Tribunal: TJES
Processo: 5002591-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002591-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDSON JOAQUIM SANT ANNA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra a decisão (ID 1275123) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES que, nos autos do inventário promovido por Edson Joaquim Sant Anna, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Central para levantamento de eventuais contas de titularidade do inventariado Annésio Joaquim Sant ́anna.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a), embora tenha ciência da existência de aplicações financeiras do falecido, não tem conhecimento das instituições em que foram realizadas; (b) a informação não pode ser obtida sem ordem judicial, uma vez que os bancos argumentam existência de sigilo legal; (c) a movimentação e eventuais saldos em contas do inventariado são essenciais para o processamento do inventário.

Sem contrarrazões por se tratar de procedimento não contencioso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 6º do CPC, “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”, o que, conforme consignado na decisão inicial, impõe também ao magistrado a adoção de conduta colaborativa para a melhor solução da demanda, inclusive mediante uso de todas as ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, como a requisição e consulta de informações constantes dos bancos públicos e privados de interesse das partes, como já autorizam os artigos 256, §3º, e 319, §1º, do CPC/2015.

É a jurisprudência desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS INFOJUD E SIEL - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE. 1. O reu só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, § 3º do art. 256). 2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa. 3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001199036581, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

É evidente que a instrumentalização do inventário necessita de informações pessoais e patrimoniais do falecido que, de regra, competiria as partes procederam o respectivo levantamento. No entanto, diante de obstáculo justificado para acesso normal à informação, cabe ao magistrado atuar para a consecução do objetivo.

Conforme esclarecido no recurso, o inventariante tem ciência da existência de conta vinculada ao
de cujus
, porém, sem a indicação da instituição financeira, de modo que a consulta ao Banco Central, mediante requisição de informações, é pertinente para prosseguimento do inventário, cujos herdeiros e eventuais credores podem ser prejudicados se sonegado algum ativo.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, confirmando a decisão de tutela recursal de urgência, autorizar a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil a fim de que informe as contas vinculadas ao inventariado, bem como eventuais valores e movimentações ocorridas até 30 dias antes da data de sua morte.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO, LEVANTAMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS, IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO DO INVENTARIANTE. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO AO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 6, 256, §3º, E 319, §1º, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 6º do CPC, “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”, sendo autorizado o magistrado, na consecução dessa cooperação, requisitar informações dos bancos de dados públicos para apuração de endereço ou localização de bens do executado, conforme revisão dos artigos 256, §3º, e 319, §1º, do CPC/2015;

2. É evidente que a instrumentalização do inventário necessita de informações pessoais e patrimoniais do falecido que, de regra, competiria as partes procederam o respectivo levantamento. No entanto, diante de obstáculo justificado para acesso normal à informação, cabe ao magistrado atuar para a consecução do objetivo;

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.